Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ - VFOSGUA. JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DECLÍNIO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A teor do art. 147, inciso I, do ECA, a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsável. Precedentes.
2. Em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e, para facilitar a sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da perpetuatio jurisdicionis estabelecida pelo artigo 43, do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, a representante do menor comprovou a mudança de endereço e pediu o declínio de competência para a Jurisdição do Guará.
4 Conflito negativo de competência Admitido. Declarado competente o Juízo Suscitante